Tribunal: TJMT
Processo: 1023504-34.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023504-34.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLODOALDO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 325.587.082-87 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO RECLAMANTE/AGRAVADO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e da Súmula 01 da Turma Recursal Única, quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal, no STF ou no STJ.

2. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que conheceu dos recursos inominados interpostos, para dar provimento ao recurso da parte autora/ora agravada para condenar a agravante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral e negar provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada/ora agravante, em consonância com o disposto no art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 01, da Turma Recursal Única; mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

O agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso inominado interposto, ante a necessidade de julgamento por órgão colegiado, bem como, sustenta que ao realizar a cobrança dos valores tal como pactuados, está exercendo um direito legítimo.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, a fim de que decisão agravada seja reformada.

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da decisão monocrática e a condenação da agravante ao pagamento de multa, por interposição de recurso meramente procrastinatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A parte agravada invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da decisão monocrática. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a agravante sustenta se tratar de hipótese de julgamento por órgão colegiado, fundamentando o seu recurso no exercício regular do direito, posto que a cobrança realizada de acordo com o contrato pactuado entre as partes.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita em verificar se é caso de julgamento por decisão monocrática e, em caso negativo, se é devida

Pois bem. Inicialmente, convém salientar que é plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 1 da Turma Recursal a declaração de inexigibilidade do débito e o pedido de indenização por danos morais. Única do Estado de Mato Grosso, quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal, no STF ou no STJ. Nesse caminho:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 385 DO STJ – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO ANTERIOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por decisão monocrática, pode ser negado seguimento a recurso inominado, quando manifestamente inadmissível e improcedente. (Súmula nº 01 desta Turma Recursal).

(N.U 1023652-14.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO INOMINADO – NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS/PREPARO OU COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1.º DA LEI 9.099/95 - CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno aviado pela Agravante contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado interposto em razão da ausência do recolhimento das custas processuais/comprovação de hipossuficiência financeira.

2.Será negado, monocraticamente, seguimento a Recurso Inominado em desacordo com o teor do art. 42, § 1.º da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda com o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

3. Súmula 01 da Turma Recursal Única do Estado De Mato Grosso, Enunciado 102 do FONAJE e art. 932, III, do CPC.

4. Agravo interno conhecido e improvido.

(N.U 1020517-59.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 08/12/2020)

Nesse contexto, infere-se que o agravante pretende a reconsideração da decisão monocrática, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, contudo, durante a instrução processual apenas telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço bancário e, consequentemente, a legalidade do débito. Portanto, o agravante não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da parte agravada nos órgãos de proteção ao crédito.

Em análise das razões recursais, verifica-se que a Agravante não apresenta nenhuma tese capaz de comprometer os fundamentos da decisão agravada, a qual foi prolatada de acordo com a legislação pertinente a espécie e o entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

Como anotado na decisão agravada, considerando a peculiaridade do caso, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Assim, não comporta reforma a decisão monocrática proferida que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte agravante e deu provimento ao recurso da parte agravada para majorar o quantum indenizatório fixado em sentença para R$8.000,00 (oito mil reais).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática prolatada no id. 71409477, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Por ter sido negado provimento ao presente recurso, com fundamento no § 4º, do art. 1.021, do Código de Processo Civil,
CONDENO a
parte Agravante ao pagamento de multa, em favor do Agravado, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022